Tribunal: TJES
Processo: 5013960-03.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013960-03.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO e outros

APELADO: DIOGO PAIER MURINE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO EXCESSIVO NO REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, DO CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão da demora de mais de quatro meses no reparo de veículo de associado. A apelante alega a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, o equívoco na base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir a natureza da relação jurídica entre associação de proteção veicular e associado para fins de aplicação do CDC; (ii) analisar se o atraso excessivo no conserto de veículo sinistrado configura dano moral; (iii) estabelecer o critério de fixação dos honorários advocatícios quando o valor da condenação é irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre associações de proteção veicular e seus associados tem natureza consumerista, equiparando-se à prestação de serviço securitário, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade da cláusula de eleição de foro.

4. A privação do uso de veículo por período superior a quatro meses, em razão de atraso injustificado no reparo por oficina credenciada, extrapola o mero dissabor e configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), ensejando o dever de indenizar por dano moral.

5. Quando o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais se mostrarem aviltantes se fixados sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º, do CPC, é cabível o arbitramento da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as associações de proteção veicular e seus associados. 2. O atraso excessivo e injustificado no reparo de veículo sinistrado, por configurar falha na prestação do serviço, gera dano moral indenizável. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando a verba caso fixada sobre a condenação se mostrar irrisória, a fim de garantir a remuneração condigna do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII, e art. 14; CPC, art. 85, § 2º, e art. 85, § 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013960-03.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO, W R DALTIO CENTER - ME
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS DE SOUZA LEAO SUBTIL - ES11593-A
APELADO: DIOGO PAIER MURINE
Advogado do(a) APELADO: DHERIQUE CABRAL BARBOSA DE SOUZA - ES27659-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Associacao Confianca de Protecao aos Automoveis do Brasil
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da demora no reparo de veículo sinistrado.

Inconformado, a apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação meramente associativa;
ii)
a incompetência do juízo em razão da existência de cláusula de eleição de foro;
iii)
a inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que a demora no conserto do veículo configurou mero dissabor contratual, justificado pela complexidade dos reparos; e, subsidiariamente,
iv)
que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a competência do juízo de origem; ii) a ocorrência de dano moral indenizável; e iii) a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

De início, afasto as preliminares suscitadas pela apelante. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e d. c. STJ é consolidada no sentido de que a relação jurídica mantida entre associações de proteção veicular e seus associados possui natureza consumerista, pois se enquadra no conceito de fornecimento de serviço securitário, ainda que sob a roupagem de entidade associativa.

O associado, ao aderir a um contrato padronizado, figura como destinatário final do serviço, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por conseguinte, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que, reconhecendo a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, afastou a cláusula de eleição de foro, a fim de garantir o pleno acesso à justiça e o direito de defesa.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 /STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

[...] Dessa forma, de rigor a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a aplicação do Código consumerista à relação jurídica firmada entre as partes. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de restabelecer a decisão de primeira instância que, reconhecendo a relação consumerista entre as partes, havia determinado a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, bem como permitido à parte autora ajuizar a ação em seu domicílio. [...] (STJ - REsp: 2110638, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 30/04/2024)

No mérito, a questão principal reside em definir se a demora de mais de quatro meses para a devolução do veículo sinistrado configura mero dissabor ou falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral, já que tem-se por incontroverso que o veículo do apelado foi encaminhado à oficina credenciada em 16/08/2023, sendo devolvido apenas em 26/12/2023.

Ainda que a apelante argumente que o prazo se justificou pela complexidade dos reparos e pela dificuldade na aquisição de peças, tais circunstâncias se inserem no risco da atividade empresarial, configurando fortuito interno que não tem o condão de afastar a sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora é agravada pela escolha de seus parceiros comerciais, incumbindo-lhe zelar pela eficiência e celeridade dos serviços prestados pela oficina por ela credenciada.

A privação do uso de um veículo por um período tão extenso, notadamente quando este é utilizado para o trabalho e o transporte familiar, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano. A situação impõe ao consumidor uma rotina de transtornos, angústia e incerteza que configuram ofensa a direito da personalidade, sendo, portanto, passível de compensação pecuniária.

Dessa forma, a condenação por danos morais deve ser mantida, e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se em verdade módico antes as particularidades do caso concreto, não comportando, portanto, minoração.

Contudo, no que tange aos honorários advocatícios, assiste parcial razão à apelante, já que a sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da causa sendo que o autor obteve êxito apenas em sua pretensão de reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o valor da condenação, quando houver. A utilização do valor da causa como base de cálculo é subsidiária, aplicável apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico ou quando não houver condenação, assim, havendo condenação em valor certo, esta deve ser a base para o cálculo.

Entretanto, ainda que se aplicasse o percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00) resultaria em uma quantia irrisória (R$ 600,00), que não remunera condignamente o trabalho desempenhado pelo patrono do autor. Nessas circunstâncias, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença no tocante aos honorários de sucumbência que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.